Tribunal: TJES
Processo: 5039813-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039813-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANTE LEONARD SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade de Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD). A nulidade foi reconhecida em razão de vício na notificação de abertura do processo, realizada por edital após tentativa frustrada por via postal com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital, realizada após a devolução da correspondência com a rubrica "não procurado", é válida quando o condutor demonstra possuir endereço certo, funcional e atualizado perante o órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação por edital possui caráter subsidiário e excepcional, sendo admitida apenas quando esgotados os meios de notificação pessoal ou por via postal (Resolução CONTRAN nº 918/2022). 4. A devolução da correspondência com a observação "não procurado" não autoriza, por si só, a citação editalícia, especialmente quando o autor comprova documentalmente que o endereço é atendido por serviços de entrega e que não houve mudança de domicílio não comunicada. 5. O cerceamento de defesa resta configurado quando a administração pública não exaure as tentativas de notificação real antes de partir para a ficção jurídica da notificação ficta (edital), violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7.
Tese de julgamento:
É nula a notificação por edital em processo administrativo de trânsito quando não esgotadas as tentativas de notificação postal em endereço comprovadamente funcional e atualizado do condutor.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Trânsito Brasileiro; Resolução CONTRAN nº 918/2022.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Dante Leonard Silva de Oliveira
em face do
DETRAN/ES
. O autor busca a nulidade dos Autos de Infração de Trânsito (AITs) nº CZ00075496, CZ00075497, CA00039846 e CZ00057657, bem como do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-XSDC7. Fundamenta seu pleito na ocorrência de vícios formais nos AITs — especificamente o preenchimento incompleto do campo "observações" — e no cerceamento de defesa no processo de suspensão, alegando a invalidade da notificação realizada por edital, uma vez que possui endereço certo e funcional.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido. Manteve a validade dos Autos de Infração, sob o fundamento de que gozam de presunção de legitimidade e que a descrição contida nos autos permitiu a compreensão da conduta, não havendo prova de erro fático. Por outro lado, declarou a
nulidade do PSDD nº 2023-XSDC7
. O magistrado sentenciante entendeu que a notificação por edital é subsidiária e que o autor comprovou documentalmente que seu endereço era funcional (recebendo faturas e encomendas), tornando inválida a notificação editalícia realizada após tentativa frustrada por "não procurado".

3. Das Razões Recursais:
O
DETRAN/ES
interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de nulidade do PSDD. Sustenta que cumpriu a obrigação legal ao expedir a notificação para o endereço cadastrado, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento (AR) conforme jurisprudência do STJ (PUIL 372/SP). Argumenta que é dever do proprietário manter o endereço atualizado e que a devolução por "não procurado" valida a via editalícia. Subsidiariamente, requer que a nulidade atinja apenas os atos posteriores ao vício, permitindo o aproveitamento do processo administrativo.

VOTO

4
. A controvérsia reside na validade da notificação editalícia no bojo do processo de suspensão do direito de dirigir. Em que pese o esforço argumentativo da autarquia recorrente, a sentença fustigada não merece reparos.

5
. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Código de Trânsito Brasileiro, a administração tem o dever de assegurar a ciência do infrator para o exercício da ampla defesa. No caso em tela, o autor demonstrou de forma inequívoca que reside em endereço plenamente atendido por serviços de entrega e cobrança. A devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não se confunde com "endereço insuficiente" ou "mudou-se", situações que decorreriam de desídia do condutor.

6.
A notificação por edital possui caráter
excepcional
, nos termos do Art. 14 da Resolução CONTRAN 918/2022. Ao optar pela via editalícia sem esgotar diligências em endereço sabidamente funcional, o órgão de trânsito incorre em vício de forma que nulifica o procedimento por cerceamento de defesa, violando o Art. 5º LV, da Constituição Federal. Assim, a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

7
. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8.
Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)